Tribunal: STF
Processo: ADI 5987
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSÃO DE  AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. § 2º DO ART. 7º DA LEI N. 9.868/1999. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
Relatório 
    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual indeferi o ingresso de Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor na ação como amicus curiae. Eis a decisão embargada:
    “1. A Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil – Afrebras, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja – Cervbrasil, a Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos – ACT Promoção da Saúde/ACT e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC requerem o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.
    2. Reconhecida a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade do postulante representado por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil – Afrebras, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).
    3. A leitura dos Estatutos da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja – Cervbrasil, da Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos – ACT Promoção da Saúde/ACT e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC conduz à conclusão de não estarem incluídas entre as suas finalidades a discussão de validade constitucional de normas tributárias que alteram a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre o concentrado de refrigerantes.
    4. Nos autos, questiona-se a constitucionalidade do Decreto n. 9.394, de 30.5.2018, pelo qual se alterou a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI e reduziu-se de vinte por cento para quatro por cento a alíquota do referido imposto sobre os produtos classificados no código 2106.90.10, pelo qual se estabelece:
    ‘Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado’.
    Na posição 22.2 a que se refere o código 2106.90.10 se prevê ‘águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de fruta ou de produtos hortícolas, da posição 20.09’. 
    5. No art. 4º do Estatuto da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja – Cervbrasil se estabelece, dentre os seus objetivos, ‘estudar, defender e coordenar os interesses comuns da indústria nacional de cerveja, bem como valorizar sua cadeia produtiva e de comercialização’, delimitando sua natureza de associação à defesa de interesses diretos ligados à bebida alcoólica (fl. 8, e-doc. 46). 
    6. No art. 4º do Estatuto da Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos – ACT Promoção da Saúde/ACT se prevê que a finalidade está direcionada para a ‘promoção da qualidade de vida e saúde e promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais’ (fl. 1, e-doc. 58).
    7. No art. 2º do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, dispõe-se entre os seus objetivos a contribuição para ‘a) que seja atingido o equilíbrio ético nas relações de consumo, por meio da maior conscientização e participação do consumidor e do maior acesso à Justiça; b) a implementação e aprimoramento da legislação de defesa do consumidor e de matérias correlatas; c) a repressão ao abuso do poder econômico nas relações de consumo e nas demais relações jurídicas correlatas; e, d) a melhoria da qualidade de vida, especialmente no que diz respeito à melhoria de qualidade dos produtos e serviços oferecidos’ (fl. 1, e-doc. 78).
    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.157-Medida Cautelar, DJ 17.11.2006, o Ministro Celso de Mello ressaltou que ‘o requisito da pertinência temática (...) se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato’. 
    A pertinência temática também é requisito para a admissão de amicus curiae e a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja  Cervbrasil, a Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos – ACT Promoção de Saúde/ACT e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC não o preenchem.
    O Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 destacou a necessidade de observância da pertinência temática para a admissibilidade de amicus curiae nos processos de controle concentrado: 
    ‘(...) o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos possíveis e necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia, superando, ou senão amainando, as críticas concernentes à suposta ausência de legitimidade democrática de suas decisões. Nesse novo cenário de democratização da jurisdição constitucional, a habilitação de entidades representativas se legitima nas condições em que houver efetiva demonstração, in concrecto, do nexo de causalidade entre as finalidades institucionais da entidade postulante e o objeto da ação direta’ (DJe 14.9.2017).
      Ainda, nesse sentido: ADI 5591 ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocratica, DJ 17.4.2018; RE n. 808.202/RS-AgR, Ministro Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJ 30.6.2017.
    Reduzir a pertinência temática ao disposto no estatuto das entidades sem considerar o teor e o objeto da questão posta, especificamente, a julgamento neste Supremo Tribunal conduziria a se ter de admitir que toda entidade constituída poderia ingressar em qualquer ação de controle abstrato de normas como amicus curiae, bastando para legitimar-se ter-se em seu estatuto a finalidade de defender a Constituição da República.
    O liame indireto entre as finalidades das associações e o conteúdo material das normas impugnadas não satisfaz o requisito da pertinência temática, não as legitimando para o comparecimento processual pretendido.
    9. Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso como amici curiae da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja – Cervbrasil, da Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos Humanos – ACT Promoção da Saúde/ACT e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC”. 
    2. O embargante sustenta configuradas omissão e contradição na decisão, acentuando que “o IDEC tem exercido papel ativo no desenvolvimento de pesquisas, na participação em fóruns de discussão e inclusive em disputas judiciais relacionadas a temas que possam influenciar positiva ou negativamente na saúde e alimentação dos consumidores, buscando sempre a concretização de seus objetivos institucionais, como a implementação da legislação de defesa dos direitos do consumidor, a promoção de um consumo mais consciente, bem como de uma melhor qualidade de vida”.
    Ressalta que, “considerando a finalidade institucional do IDEC, é nítido o seu interesse e, consequentemente, a sua representatividade em discutir temas relacionados com a tributação de bebidas açucaradas, fato que tem justificado, inclusive, o seu engajamento, nos últimos anos, em diversos núcleos e fóruns de debate para o desenvolvimento de políticas fiscais que fomentem a redução do consumo deste tipo de bebida”. 
    Requer sejam sanadas omissão e contradição, admitindo-se o embargante como amicus curiae. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Em reiteradas decisões este Supremo Tribunal assentou a irrecorribilidade da decisão proferida em pedidos de ingresso como amicus curiae. Confiram-se, por exemplo:
    “Observem o disposto no artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99. Não cabe recurso contra o ato mediante o qual o relator decide sobre a admissibilidade, ou não, da intervenção de terceiro no processo revelador de ação direta de inconstitucionalidade. O precedente do Tribunal citado não resultou no deslinde de controvérsia sobre a impugnação de que trata a espécie. Lançamento de óptica, à margem das balizas próprias à matéria suscitada, corre à conta de opinião isolada do autor do voto. (…) Surgiria conflito caso fosse negado seguimento ao agravo e, mesmo assim, viesse a submetê-lo ao Plenário. Importa ressaltar que a norma especial da Lei nº 9.868/99 sobrepõe-se ao Regimento Interno. Isso já ficou consignado no que apontei o não cabimento de recurso contra decisão do relator sobre pedido de admissibilidade de terceiro” (ADI n. 3.346-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 12.5.2009).
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITIU AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 7º, § 2º, DA LEI N. 9.868/1999. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE DO EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) Além da ilegitimidade de pessoas jurídicas ou físicas concretamente interessadas no julgamento de ação de controle de constitucionalidade, este Supremo Tribunal Federal vem decidindo, reiteradamente, no sentido da irrecorribilidade da decisão proferida em pedidos de ingresso na condição de amicus curiae, conforme se observa nos seguintes julgados: (…) 3. Pelo exposto, sendo irrecorrível a decisão admissão ou inadmissão de amicus curiae, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882/1999 c/c art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999” (ADPF n. 216-ED, da minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.2.2013).
    Assim também as decisões monocráticas proferidas na ADI n. 4.403, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.5.2010, e na ADPF n. 205, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.2.2011. 
    4. O embargante ostenta entre as finalidades estatuárias a defesa da saúde do consumidor. Entretanto, esse não é o enfoque da presente ação direta de inconstitucionalidade. Seu objeto centra-se na validade de decreto presidencial pelo qual modificada alíquota do imposto sobre produtos industrializados incidente sobre insumos para produção de refrigerantes, tendo-se por parâmetro preceitos da Constituição da República pelos quais se asseguram incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus.
    5. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Recebo a petição como memorial, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora